Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700739-72.2019.8.07.0008 APELANTE: VINICIO JADISCKE TASSO, RENI PAULA PEREIRA APELADO: RENI PAULA PEREIRA, VINICIO JADISCKE TASSO DECISÃO Trata-se de apelo contra sentença terminativa motivada pela litispendência entre a presente demanda e os embargos à execução opostos pelo ora autor, sentenciado pelo mesmo Juízo do Paranoá e distribuído, em grau de apelação (APC 0716002-68.2019.8.07.0001) à egrégia 5a Turma Cível. O contrato cuja rescisão aqui se almeja é o mesmo que aparelha a execução 0705758-80.2019.8.07.0001, objeto dos citados embargos do devedor. Há, pois, conexão de demandas a ensejar a reunião dos apelos sob a mesma relatoria – CPC 55, § 2o, I – de modo a evitar decisões contraditórias, risco que, por si só, justificaria a medida (§ 3o). A distribuição à 5a Turma Cível antecedeu à que me foi feita, o que firma a prevenção do aludido órgão. Posto isso, determino sejam os autos redistribuídos à egrégia 5a Turma Cível, com as homenagens de estilo. Brasília, 1o de setembro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR